Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE IMÓVEL DIVERSO AO QUE GEROU O DÉBITO. NATUREZA INALTERADA.
1. As taxas condominiais, por constituírem despesas com a administração do ativo da empresa, se tratam de crédito extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação judicial ou ao prazo de suspensão determinado. Precedentes do STJ.
2. Havendo a penhora de bem imóvel diverso daquele que gerou o débito condominial em execução não tem o condão de alterar a sua natureza extraconcursal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.